Tribunal: TJMT
Processo: 0003330-14.2008.8.11.0011
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003330-14.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R. BELTRAO - MODAS - CNPJ: 04.029.857/0001-95 (APELADO), REGINALDO BELTRAO - CPF: 699.562.271-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO EQUIVOCADO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO -
SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO

E
PROVIDO
.

1. “Comprovado nos autos que o requerimento de extinção do executivo fiscal formulado pela Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que não houve o pagamento do débito tributário, conforme prevê o art. 924, II, do CPC, deve ser cassada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.” (TJ-MT - AC: 00059387519978110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível da comarca de Mirassol D’oeste/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0003330-14.2008.811.0011, ajuizada em face de
R. BELTRÃO MODAS e REGINALDO BELTRÃO
, que reconheceu o pagamento integral do débito e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que houve um equívoco ao peticionar no processo, em relação ao pedido de extinção do feito pelo pagamento integral da dívida.

Diz que não há razoabilidade na conduta do Magistrado que insiste em reconhecer a quitação de um débito que, em verdade, não ocorreu.

Expõe que a Procuradoria-Geral de Justiça lida com milhares de processos, físicos e eletrônicos, cujo volume aumenta em muito o risco de equívocos acontecerem.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, com o reconhecimento da ausência de quitação do crédito tributário, com o devido prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 8104225]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu o pagamento integral do débito e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de ICMS, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa n.o 20081253
alcançava a importância de
R$987,68
(novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A Fazenda Pública Estadual peticionou ao id. 8104184, informando que o crédito executado foi inteiramente quitado, requerendo o arquivamento dos autos.

O Juízo de origem, na data de 06/08/2018, proferiu sentença com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Conforme manifestação do exequente à fl. 168 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.” [id. 8104185]

Ato contínuo, em 20/09/2018, o ente estadual opôs embargos de declaração, aduzindo que não houve a quitação da dívida e que o peticionamento que deu ensejo à sentença foi equivocado.

Sobreveio decisão, em 30/10/2018, acolhendo os embargos de declaração, porém negando-lhe provimento.

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

A questão posta nos autos é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, de fato, houve equívoco no peticionamento da Fazenda Pública, a qual no primeiro momento oportuno, qual seja, embargos de declaração, reconheceu a sua falha e postulou pelo prosseguimento do feito.

Com efeito, o mero equívoco do ente estadual, quanto a satisfação dos débitos constantes na CDA no 20081253, não pode prevalecer, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do devedor que não efetuou o pagamento do imposto devido.

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PEDIDO EQUIVOCADO DA PARTE EXECUTADA – QUITAÇÃO DE CDA DIVERSA – SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da constatação de informação equivocada pelo executado, sobre quitação do crédito tributário executado, e considerando tratar a presente execução de crédito indisponível, impõe-se a cassação da sentença determinando o prosseguimento da execução, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do contribuinte que não efetuou o pagamento do imposto devido. 2. Má-fé não configurada. Evidente equívoco da parte executada, que prontamente seria afastado com a manifestação da Exequente, quando devidamente intimada, e olhar mais acurado do julgador singular. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 00000855420178110051 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO - EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, informando que as notas fiscais que foram encartadas ao processo são referentes a débitos distintos, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.

(TJ-MT 00049123320148110013 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO EQUIVOCADO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Comprovado nos autos que o requerimento de extinção do executivo fiscal formulado pela Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que não houve o pagamento do débito tributário, conforme prevê o art. 924, II, do CPC, deve ser cassada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.” (TJ-MT - AC: 00059387519978110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,

para afastar o reconhecimento do pagamento e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022